Tribunal: CARF
Processo: 10930.003773/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003773/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
LOURITA BASSO POLINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação com escopo comprobatório do
seu direito, ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de
constatação dos fatos ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no
processo administrativo fiscal.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte não comprovou por documentos idôneos a possibilidade de
afastar a glosa do Imposto de Renda.
RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. BENS COMUNS.
A compensação do imposto retido na fonte sobre os rendimentos produzidos
por imóvel do casal, está sujeita a comprovação de que o imóvel constitui-se
em bem comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros, João Maurício Vital, Monica
Renata Mello Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(presidente).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003773/2009-47
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 37-45) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O rendimento proveniente do aluguel de bem comum ao casal foi
integralmente tributado na Declaração Anual de Ajuste da recorrente, de
forma que o valor proporcional do imposto de renda retido na fonte sobre
o aluguel foi compensado na Declaração de Ajuste da recorrente. Aplica-
se, portanto, o art. 6o, parágrafo único, do Decreto no 3.000/1999.
b) Foi realizada retenção de imposto de renda em nome do cônjuge da
recorrente considerando a totalidade dos rendimentos por ele recebidos – o
que inclui o valor dos aluguéis do bem em comum do casal. O rendimento
preponderante foi de pró-labore. A DIRF apresentada discriminou os
rendimentos recebidos por sua natureza.
c) Fica claro que houve a retenção do imposto de renda na fonte; que parte da
retenção refere-se ao aluguel do veículo cuja propriedade é comum do
casal na constância da sociedade conjugal, que a requerente tributou o
rendimento de aluguel integralmente em sua Declaração de Ajuste Anual;
que não foi tributado o referido rendimento na Declaração de Ajuste Anual
do Cônjuge da recorrente; e que o direito à compensação do imposto de
renda retido na fonte atribuído de forma proporcional ao aluguel do
veículo não pode ser prejudicado.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
DIANTE DO EXPOSTO e do que mais destes autos de processo constam, requer seja
admitido, conhecido e provido o presente Recurso Voluntário Total, em ambos os
efeitos (devolutivo e suspensivo), para reformar o V. Acórdão recorrido, a fim de ser
decretada a nulidade do processo e do R. Julgado recorrido pelos fundamentos
articulados nestas razões recursais, nos termos do §3° do artigo 59 do Decreto n°
70.235/72; se antes não decretar a nulidade e a improcedência dos lançamentos por
autos de infração validados pelo V. Acórdão Recorrido, extinguindo-se e cancelando as
exigências impostas, dada a aplicação em desconformidade, no presente caso, com as
disposições constitucionais e legais, e distanciadas das determinações aplicáveis à
matéria, determinando, por conseguinte, o cancelamento dos autos de infração e do
processo dele decorrente, pelos fatos, fundamentos articulados e pedidos formulados
anteriormente, especialmente as prejudiciais de mérito.
E por todos os demais fundamentos antes arrolados, bem como pelo que o mais alto
conhecimento jurídico desta Ilustre Relatoria e dessa Colenda Câmara Julgadora possam
acrescentar, por ser medida de Direito e Justiça!
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 46-
47); ii) Cópia de documentos dos autos (fls. 48-59); iii) Contrato de arrendamento (fls. 60-61);
iv) Registro de casamento (fls. 62-63); v) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(fls. 64).
A presente questão diz respeito a Notificação de Lançamento no
2007/609450633804082 (fls. 6-9) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Lourita Basso Polina (CPF no 542.944.449-91), referente a fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2006. A autuação alcançou o montante de R$ 1.405,53 (mil
quatrocentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). A notificação do contribuinte aconteceu
em 27/07/2009 (fls. 17 e 18).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 8):
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte..
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *********1.457,71 referente as fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Não consta na Dirf o valor da imposto retido na fonte sobre aluguéis.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do
Decreto n.o 3.000/99 — RIR/99.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-5), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posterior mente formulados no recurso voluntário. Ao final, formulou pedidos
nos seguintes termos:
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da ação
fiscal, espera e requer:
a) A tramitação prioritária da presente impugnação;
b) seja acolhida a presente impugnação, e declarada a nulidade do auto de infração,
cancelando-se o crédito fiscal reclamado.
c) seja providenciado o pagamento da restituição do imposto de renda constante da
declaração de ajuste do exercício de 2007.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Notificação de
Lançamento (fls. 6-9); ii) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte (fl. 10); iii) Procuração (fls. 11 e 12); iv) Declaração de ajuste anual (fls. 14-16).
Constam do processo, ainda, parte da DIRF de Nelson Polina (fl. 28).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-24.259, de 30 de outubro de 2009 (fls. 29-33), negou provimento à
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de imposto de renda retido na fonte
quando o contribuinte não apresenta documento capaz de comprovar a efetiva retenção.
RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. BENS COMUNS.
A compensação do imposto retido na fonte sobre os rendimentos produzidos por imóvel
do casal, está sujeita a comprovação de que o imóvel constitui-se em bem comum.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 16 de novembro de 2009 (fl. 36), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 16 de dezembro de 2009 (fl. 37-45). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Da juntada de novos documentos em fase recursal.
Como apontado pela decisão recorrida, a juntada de documentos pelo sujeito
passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua
impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pela recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Da glosa de valores referentes a compensação de IRRF.
A contribuinte entende que é indevida a glosa realizada pela fiscalização. Isso
porque: i) O veículo alugado é comum do casal; ii) Os valores recebidos a título de aluguel
foram incluídos na DIRF do cônjuge, porém, foram tributados integralmente na Declaração de
Ajuste Anual da recorrente; iii) Com base nos arts. 6o, parágrafo único, e 7o, §2o, do Decreto no
3.000/1999, a recorrente tem o direito de deduzir em sua Declaração de Ajuste Anual os valores
recolhidos a título de IRRF incidente sobre os aluguéis.
Sobre esse ponto, afirmou a decisão recorrida (e-fls. 32):
12. Compulsando os autos, constatamos que a Impugnante não instruiu sua defesa com
a certidão de casamento e nem com a certidão do Registro de Imóveis (matricula) do
imóvel locado.
13. A certidão de casamento permitiria a esta autoridade julgadora confirmar o regime
de bens (comunhão universal, comunhão parcial, separação universal, ou regime com
participação final no aquestos) definido no casamento entre a Impugnante e o Sr.
NELSON POLINA (vide procuração de fl. 9), sendo que a matricula do imóvel, por sua
vez, permitiria confirmar quando o imóvel foi adquirido e a forma como se deu essa
aquisição (doação, aquisição onerosa, herança, etc), informações essas fundamentais
para o julgamento da impugnação.
14. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é um ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpre à
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
15. O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso II, que compete ao réu o
ônus da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão
do autor. Pela análise dos autos, verifica-se que a Impugnante não trouxe à baila
nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da
autoridade fazendária.
16. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, a Impugnante deveria
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

17. Além do mais, como se não bastasse as alegações estarem desacompanhadas dos
elementos de prova retro citados (certidão de casamento e matricula do imóvel), a
Impugnante também não instruiu a sua defesa com comprovante da retenção glosada,
segundo preceitua o art. 943, parágrafo 2° do Decreto n° 3.000/99:
Art.943 (...)
§2° - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§12 e 22 do art. 72, e no §12 do art. 82 (Lei n2
7.450, de 1985, art. 55).
(sem grifo no original)
18. Insta destacar que em consulta ao Sistema de Informações Econômico-Fiscais —
Sief, fl. 24, observamos que consta em nome do senhor NELSON POLINA rendimentos
de aluguel no montante de R$ 12.000,00, declarados pela fonte pagadora POLINA E
BRUNETTO LTDA, mas não consta qualquer retenção na fonte referente a esses
alugueis.
Em que pesem as afirmações da DRJ, os documentos apresentados em fase
recursal serão analisados conforme explicitado no item acima.
Veja-se que a recorrente e seu cônjuge, Nelson Polina, estão casados sob o regime
de comunhão universal de bens desde 08 de novembro de 1958, conforme certidão acostada às
fls. 62 e 63. De outro lado, o documento de fl. 64 atesta que o veículo alugado (placas ANP-
0021) foi fabricado em 1998, de forma que só poderia ter sido adquirido na constância da
sociedade conjugal.
O contrato de fls. 60 e 61 dá conta do arrendamento do citado veículo, tendo
como arrendante o Sr. Nelson Polina e como arrendatário a pessoa jurídica Polina e Brunetto
LTDA, pelo valor mensal de R$ 1.000,00. Embora não haja firma reconhecida e nem a
assinatura de testemunhas, o valor em questão coincide com as informações do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de Nelson Polina a título de
aluguéis e royalties (fl. 59). Esse mesmo documento comprova a retenção no valor total de R$
5.830,83, que inclui o valor incidente sobre os aluguéis.
Observe-se, entretanto, que não há comprovação do imposto retido na fonte.
Aplica-se, portanto, o disposto no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É importante ressaltar que, para os Conselheiros João Maurício Vital, Monica
Renata Mello Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes a
possibilidade de produção de prova acerca do imposto retido na fonte precluiu, de modo que
acompanharam o voto pelas conclusões.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.485 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.003773/2009-47

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento provimento ao recurso voluntário,
mantendo integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2007/609450633804082.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital